Tribunal: TJDFT
Processo: 0749901-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que reconheceu a responsabilidade por atraso na entrega de imóvel, com condenação ao pagamento de lucros cessantes e à restituição de valores pagos a título de juros de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de contradição no acórdão, especialmente quanto à alegada caracterização de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia de COVID-19 e quanto ao dever de ressarcimento dos juros de obra, bem como a possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre os fundamentos do julgado ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte com as conclusões adotadas, sendo incabível a utilização do recurso para rediscutir o mérito já apreciado (CPC, art. 1.022).
4. Inexistente contradição no acórdão quanto ao afastamento de caso fortuito ou força maior, pois ficou expressamente consignado que a pandemia de COVID-19, declarada em momento anterior à celebração do termo de reserva, não possui os requisitos de imprevisibilidade e irresistibilidade, configurando risco inerente à atividade desenvolvida, o que afasta a aplicação do princípio da imprevisão restando ainda hígida a conclusão quanto ao dever de ressarcimento dos juros de obra, uma vez reconhecida a mora pelo atraso injustificado na entrega do imóvel.
5. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, utilizados com o objetivo de rediscutir fundamentos já examinados, é cabível a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, EmbDcl, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, EmbDcl, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.